Tribunal: TCU
Processo: 030.127/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Auditoria de conformidade, autuada em cumprimento a determinação feita mediante acórdão proferido em solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalizações no intuito de examinar a celebração de operações de crédito com o Grupo J&F e apurar eventuais irregularidades, realizada com o objetivo de examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão relacionados às operações de crédito realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o referido grupo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta auditoria de conformidade, realizada no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o objetivo de examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão relacionados às operações de crédito realizadas com o grupo empresarial J&F Investimentos S.A., controlador da empresa JBS S.A.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher integralmente as razões de justificativa de Alberto de Oliveira Constantino, Carlos Augusto Müller Ferreira, Carolina Schabbach Oliveira, Eduardo Rath Fingerl, Eduardo Teixeira e Borges, Élvio Lima Gaspar, Gil Bernardo Borges Leal, Isabella Bard de Carvalho Paes, Jaqueline Ferreira Lemos, João Carlos Ferraz, Júlio César Maciel Ramundo, Luciano Galvão Coutinho, Luciene Ferreira Monteiro, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Fernando Linck Dorneles, Maurício dos Santos Neves, Paulo de Sá Campello Faveret Filho, Ricardo Luiz de Souza Ramos e Wagner Bittencourt de Oliveira; 9.2. acolher integralmente as razões de justificativa de Jaldir Freire Lima quanto à elaboração do Relatório de Análise AI/DEAGRO-AMC/DEINV 027/09; 9.3. acolher integralmente as razões de justificativa de Maurício Borges Lemos quanto à aprovação da Decisão Dir. 887/2009-BNDES, da Decisão Dir. 54/2011-BNDESPar e da Resolução 1.817/2009-BNDES; 9.4. acolher integralmente as razões de justificativa de Armando Mariante Carvalho Júnior em relação à aprovação da Resolução 1.817/2009-BNDES e da Decisão Dir. 887/2009-BNDES; 9.5. rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Carlos Gastaldoni, Fábio Sotelino da Rocha, José Cláudio Rego Aranha e Renato Francisco Martins, em relação à elaboração dos Relatórios de Análise AI/DEAGRO-AMC/DEINV 029/05 e 003/05, sem aplicação de multa; 9.6. comunicar a Jaldir Freire Lima que a conduta e eventual responsabilização em razão de irregularidades na elaboração dos Relatórios de Análise AI/DEAGRO-AMC/DEINV 029/05 e 003/05 serão objeto de avaliação em conjunto com os demais fatos examinados no TC Processo 018.668/2020-8 ; 9.7. comunicar a Antônio Barros de Castro, Armando Mariante Carvalho Júnior, Carlos Kawall Leal Ferreira, Demian Fiocca, Guido Mantega, Mário Guedes de Mello Neto e Maurício Borges Lemos que suas condutas e eventuais responsabilizações em razão de irregularidades na aprovação das Decisões Dir. 708/2005-BNDES e 710/2005-BNDES serão objeto de avaliação em conjunto com os demais fatos examinados no TC Processo 018.668/2020-8 ; 9.8. arquivar os presentes autos.